Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de pesquisa no CCS-Bacen. Sistema declaratório. Base de dados já alcançada pelo Sisbajud. Ausência de utilidade. Medida desnecessária. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), formulado no cumprimento de sentença para localizar bens do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se a diligência postulada — consulta ao CCS-Bacen — é útil e adequada para auxiliar na localização de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O CCS-Bacen possui natureza meramente cadastral, não informando valores, saldos ou movimentação financeira, e utiliza a mesma base informacional do Sisbajud, já acionado pelo Juízo de origem sem êxito. 4. Inexistindo indícios mínimos de ocultação patrimonial e diante da sobreposição de bases de dados, a medida revela-se ineficaz, carecendo de utilidade prática para fins executórios.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. CPC, arts. 797 e 798, II, “c”. Lei 9.613/1998, art. 10-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051830, 0733866-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 01/10/2025. TJDFT, Acórdão 2016439, 0717183-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025.